Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019466-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXECUÇÃO CONTRA PESSOA NÃO CONSIDERADA DESTINATÁRIA FINAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 781, I, DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processamento de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o foro competente seria o do domicílio do executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato entre as partes, considerando a eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a existência ou não de hipossuficiência do executado.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o executado não é destinatário final do produto ou serviço contratado, mas se beneficia da relação negocial em sua atividade empresarial.

4. Ausente a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do executado, não há razão para afastar a cláusula de eleição de foro livremente pactuada.

5. O art. 781, I, do CPC autoriza o credor a ajuizar a execução no foro de seu domicílio, sendo válida a cláusula que assim o estipula.

6. Verificada a regularidade da cláusula e a ausência de prejuízo processual, impõe-se o reconhecimento da competência do foro eleito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre as partes, quando ausente relação de consumo e comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte executada, podendo o credor optar pelo foro de seu domicílio, conforme o art. 781, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I.

Jurisprudência relevante:
N.U 1026044-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (antecipação de tutela recursal), interposto por
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Juara/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial c.c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Cautelar n. 1023949-56.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE, ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE e EMERSON KASUO GUINOZA,

DECLINOU DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Juara/MT.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, a parte Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a competência é do foro de eleito entre as partes.

Destaca que possui sede na cidade de Cuiabá, de modo que o foro eleito guarda pertinência objetiva com o domicílio da credora, sendo, portanto, válido e eficaz.

Aduz que não merece prevalecer a fundamentação da decisão, a qual apontou a competência para a Comarca de Juara/MT, pois os executados lá possuem domicílio e os bens dados em garantia fiduciária se localização naquela região, eis que deve ser respeitada a cláusula de eleição de foro.

Menciona que “(...) Nos termos do § 1º do art. 63 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor".

Defende a ausência de abusividade quanto à escolha do foro de eleição, devendo prevalecer o contrato, preservando-se o equilíbrio entre as partes e a boa-fé objetiva.

Argumenta que, no caso, não incide o Código de Defesa do Consumidor, em razão "(...) de relação de insumo, com a utilização de bens e serviços no intuito de desenvolver a atividade produtiva”.

Frisa a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro, de modo que deve ser preservada a competência da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que a execução pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição, conforme o título; e que pode o exequente escolher o foro mais adequado para o ajuizamento da execução, visando garantir a eficiência, economia processual e racionalidade ao procedimento executivo, sobretudo quando há multiplicidade de domicílio dos devedores ou cláusula de eleição de foro válida.

Acrescenta que a escolha está em consonância com o artigo 781, I, do CPC.

Salienta que “(...) nos termos do art. 917, inciso V do CPC, caberia exclusivamente aos devedores o dever de arguir a incompetência relativa, e não ao juízo reconhecê-la de ofício, ante a inaplicabilidade do §5º, do art. 63 do CPC”.

Sustenta que decisão é nula, pois consiste em decisão surpresa, com violação ao contraditório e ampla defesa.

Requer o deferimento liminar, tendo em visa que “(...) A probabilidade do direito é manifesta, haja vista a existência de cláusula de eleição de foro expressamente pactuada na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), bem como a regularidade da escolha do foro de Cuiabá/MT pela exequente, domicílio de sua sede e foro permitido nos termos do art. 781, I, do CPC. O perigo de dano, por sua vez, é concreto e iminente. A remessa indevida dos autos à Comarca de Juara compromete seriamente a efetividade da execução, especialmente considerando que os executados são contumazes inadimplentes, com histórico de diversas dívidas em aberto no mercado, conforme amplamente noticiado em outras execuções em trâmite. A situação se agrava ainda mais diante da constatação de que o devedor, Diou Serafim Donizeti Datsch Rodrigues de Rezende, figura como demandado em diversas ações judiciais em curso, totalizando um passivo superior a R$ 38.865.679,54. Tal volume de passivos pendentes revela um quadro de insolvência presumida, no qual os bens do executado já se encontram comprometidos ou sujeitos à disputa por outros credores”.

Requer-se “(...) a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, assegurando o prosseguimento da execução em conformidade com a cláusula contratual válida e a legislação processual aplicável”.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi deferido.

Sem contrarrazões.

As informações foram prestadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto que envolve este recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial c.c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Cautelar n. 1023949-56.2025.8.11.0041, proposta por
AL5 S/A
-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE, ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE e EMERSON KASUO GUINOZA,

DECLINOU DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Juara/MT.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do agravo.

Efetivamente, não é o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois os Agravados/Executados não se enquadram como destinatários finais do negócio; e, portanto, não podem ser considerados consumidores.

Também não se verifica hipossuficiência nem técnica, nem financeira/econômica, que justifique a aplicação do Código de Defesa Consumerista.

Diante disso, prevalece o “pacta sunt servanda”, ou seja, o foro de eleição constante da execução, mesmo que os imóveis constantes do contrato se localizem na cidade de Juara/MT, salientando-se, inclusive, que uma das executadas reside em Sinop/MT, conforme constou da própria decisão.

Desse modo, não sendo o caso de aplicação do CDC, não se aplicando qualquer teoria que contemple eventual hipossuficiência entre as partes, impõe-se o foro eleito contratualmente, inclusive porque a Agravante possui sede em Cuiabá, sendo válida a escolha do domicílio da parte credora.

A propósito, trago julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA PARTE CREDORA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência territorial para o foro de domicílio do Agravante, sustentando que o foro eleito na cédula de produto rural não guarda relação com a obrigação a ser cumprida e que a manutenção da execução em Primavera do Leste/MT acarretaria ônus excessivo ao Agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida na cédula de produto rural, que permite o ajuizamento da ação no foro de domicílio da parte credora, conforme o art. 63 do CPC e art. 75, § 1º, do Código Civil, independentemente de ser o foro de domicílio do devedor.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro, prevista na cédula de produto rural, é válida, pois atende aos requisitos de pertinência territorial e vinculação com o domicílio da parte credora, conforme o art. 63, § 1º, do CPC. 4. Não se caracteriza a hipossuficiência do Agravante, considerando que este é grande produtor rural, envolvido em operação de elevado valor econômico, afastando-se, portanto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que não há relação de consumo.

5. A divergência entre a cláusula de eleição de foro da cédula de produto rural e o contrato de barter não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não cabendo sua análise em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro prevista na cédula de produto rural é válida quando guarda relação com o domicílio da parte credora, independentemente de ser o domicílio do devedor, afastando-se a aplicação do CDC nos casos de operações de grande porte entre produtores rurais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 1º; CC/2002, art. 75, § 1º.

(N.U 1029184-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”

Ademais, à luz do artigo 781, I, do CPC, possui o credor a faculdade da propositura da execução no domicílio constante do título executivo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO EXEQUENTE ENTRE O FORO DE ELEIÇÃO, O DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU A LOCALIZAÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, acolheu a Exceção de Incompetência apresentada pelos executados e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande/MS, com base em cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário. A agravante alega que, à luz do art. 781, inciso I, do CPC, é facultado ao credor escolher o foro de domicílio do devedor, o foro de eleição ou o da localização dos bens para o ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário vincula obrigatoriamente o credor ao ajuizamento da execução apenas na comarca eleita; (ii) estabelecer se, em face do art. 781, I, do CPC, o credor pode optar livremente entre o foro de eleição, o domicílio do executado ou a situação dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 781, inciso I, do CPC, assegura ao exequente a faculdade de propor a execução no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no local onde se encontram os bens sujeitos à execução.

A cláusula de eleição de foro inserida na cédula de crédito bancário não tem caráter compulsório, conferindo ao credor mera opção adicional de foro, sem excluir as demais opções previstas no referido dispositivo legal.

No caso concreto, o executado pessoa jurídica tem sede em Rondonópolis/MT, e o avalista, pessoa física, reside em Campo Grande/MS, razão pela qual, diante da pluralidade de foros possíveis, cabe ao credor escolher qualquer um deles para o ajuizamento da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o credor optar entre o foro de eleição e o foro do domicílio do devedor, consolidando o entendimento de que o art. 781 do CPC confere essa discricionariedade ao exequente (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.039.695/BA e AgInt no AREsp n. 1.049.383/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 781, inciso I, do CPC assegura ao exequente a faculdade de optar pelo foro de eleição constante do título, pelo domicílio do executado ou pelo local de situação dos bens, sem prevalência obrigatória de qualquer dessas opções.

A cláusula de eleição de foro em contrato de título extrajudicial não tem caráter vinculativo absoluto, constituindo mera faculdade adicional ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.039.695/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.049.383/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2019. (N.U 1026044-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de considerar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025